Tribunal: TJSP
Processo: 0009132-68.2013.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
REVISÃO DE JULGADO. Acórdão que afastou a aplicação da Lei Federal no 11.960/2009, estabelecendo a correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês. Inconstitucionalidade declarada pelo STF, no julgamento das ADINs 4357 e 4425 – Decisão, contudo, não alcançou os juros de mora – Adequação de rigor. Correção monetária – Adoção do IPCA-E equânime e recomendável – Índice reconhecido

Ementa:
REVISÃO DE JULGADO. Acórdão que afastou a aplicação da Lei Federal no 11.960/2009, estabelecendo a correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês. Inconstitucionalidade declarada pelo STF, no julgamento das ADINs 4357 e 4425 – Decisão, contudo, não alcançou os juros de mora – Adequação de rigor. Correção monetária – Adoção do IPCA-E equânime e recomendável – Índice reconhecido pelo STJ e STF como índice legítimo, atualmente capaz de captar o fenômeno inflacionário. Tema 810 do STF e Tema 905 do STJ. REVISÃO ACOLHIDA, para estabelecer que os juros de mora sejam calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, a partir da vigência da Lei Federal no 11.960/2009 e a correção monetária pelo IPCA-E.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000719924
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0009132-68.2013.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FAZENDA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados CYNARA APARECIDA
LENZI VERONESI, LUCIIENE DE MACEDO BIANCO DUARTE, ISA MARIA
DAL MONTE FREITAS, ELIETE MARIA DE SANTIS THOMEO, ELDIR
CONCEIÇÃO DE SOUSA LEITE, EDSON DOS SANTOS AZEVEDO, DONIZETI
APARECIDA
TRENTIM
DE
CARVALHO,
CLAUDIA
DE
OLIVEIRA
CAMPAGNON
SILVA,
CRYSTHIEN RAQUEL
PLOTHOW
E OUTROS,
APARECIDA DE FÁTIMA COSTA, ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE
CARVALHO, ANGELA MARIA DAL POZZO DE LIMA, ANDALUZIA
FRANCISCA DA SILVA, ANACLER ROSA DE LIMA, JOSEANE SILVESTRIN,
ANA MAGALI CECCARELLI DE LIMA, AMÉLIA MARIA DE CAMARGO,
REGINA MARTA DE REZENDE SIGUINOLFI, VERA LUCIA ANDRADE, TANIA
REGINA DAL POZZO SANTAROSSA, TANIA FLORENÇA GRACINO, SONIA
MARIA SIQUEIRA, SANDRA REGINA BIANCHI CARNEIRO, ROSELI SILVA
JACYNTHO, LILIANE AKENI TUYAMA, PAULA MARIA FOLTRAN, MARTA
APARECIDA DE PAULA DORASCENZI, MARIA LUCIA RAMOS DA SILVA,
MARIA APARECIDA DE S. ABVRANCHES e LUIZ CARLOS ALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram a
revisão. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente) e FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 4 de setembro de 2020.
ISABEL COGAN
relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 18281 (13a Câmara de Direito Público)
APELAÇÃO No 0009132-68.2013.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADOS: CRYSTHIEN RAQUEL PLOTHOW E OUTROS
Juiz de 1a Instância: Kenichi Koyama
AK
REVISÃO DE JULGADO. Acórdão que afastou a aplicação da
Lei Federal no 11.960/2009, estabelecendo a correção
monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês.
Inconstitucionalidade declarada pelo STF, no julgamento das
ADINs 4357 e 4425 Decisão, contudo, não alcançou os juros
de mora Adequação de rigor. Correção monetária Adoção
do IPCA-E equânime e recomendável Índice reconhecido
pelo STJ e STF como índice legítimo, atualmente capaz de
captar o fenômeno inflacionário. Tema 810 do STF e Tema
905 do STJ. REVISÃO ACOLHIDA, para estabelecer que os
juros de mora sejam calculados com base no índice oficial de
remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança,
a partir da vigência da Lei Federal no 11.960/2009 e a correção
monetária pelo IPCA-E.
Desprovidos o reexame necessário e o recurso de
apelação voluntário da FESP, com afastamento, de ofício, da Lei federal no
11.960/2009 (fls. 223/232), foram interpostos recurso especial (fls.
259/283) e recurso extraordinário (fls. 293/310).
Contrarrazões às fls. 316/320 e 322/331.
Os autos foram remetidos à conclusão do Exmo.
Desembargador Presidente da Seção de Direito Público que, considerando
o julgamento do mérito do REsp no 1.495.146/MG, Tema no 905, STJ, DJe
02/03/2018 e do RE no 870.947/SE, Tema no 810, STF, DJe 20/11/2017,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
determinou a devolução à Turma Julgadora, para a reapreciação da
questão, nos termos do art. 1.040, inc. II, do CPC (fls. 337/341 e 342/343).
É o relatório.
Nos termos do v. acórdão de fls. 223/232, esta
Câmara estabeleceu a correção monetária pelo INPC e juros moratórios de
1% ao mês, sob o fundamento da inconstitucionalidade da Lei Federal no
11.960/2009 declarada pelo STF, no julgamento das ADINs no 4357 e
4425.
A inconstitucionalidade declarada pelo STF,
contudo, não alcançou os juros de mora e, assim, estes devem ser
calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros
aplicados à caderneta de poupança, a partir da vigência da Lei Federal no
11.960/2009.
No tocante à correção monetária, registre-se que
esta relatora há tempos já vem observando a inconstitucionalidade parcial
do art. 5o da Lei Federal no 11.960/2009, declarada pelo STF, no
julgamento das ADINs 4357 e 4425 e a orientação fixada pelo STJ, com os
efeitos do art. 543-C, do CPC, no sentido de que “a correção monetária
[...] deverá ser calculada com base no IPCA, índice que melhor reflete a
inflação acumulada do período” (g.n., REsp 1.270.439/PR, rel. Min.
Castro Meira, j. 26/6/2013, DJe 2/8/2013), o que restou confirmado pelo
Tribunal Pleno do STF no sentido da inconstitucionalidade da TR como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
índice de atualização monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública, ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade, uma
vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de
preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
Ressalte-se que o julgamento do Tema 810 do
STF já foi concluído em 03/10/2019, com a rejeição, por maioria, de todos
os embargos de declaração e sem modulação dos efeitos da decisão
anteriormente proferida.
Nesse sentido, ainda, os termos do quanto
decidido pelo STJ no julgamento do mérito do REsp no 1.495.14.6/MG,
Tema no 905, do qual é oportuno reproduzir: “Impossibilidade de fixação
apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o
estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção
monetária não implica prefixação (ou fixação apriorística) de taxa de
atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que,
atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período
correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a
aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é
legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno
inflacionário” [...] “Não obstante os índices estabelecidos para atualização
monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da
condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa
julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja
constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto” (REsp
1495146/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018).
Na mesma linha, o Min. Luiz Fux, no corpo do
voto condutor do julgamento do RE 870947/SE, bem ressaltou que não se
trata de definição judicial de índice de correção monetária, mas de
idoneidade do critério fixado pelo legislador para atingir o fim a que se
destina. Contudo, consignou, ao final, “A fim de evitar qualquer lacuna
sobre o tema e com o propósito de guardar coerência e uniformidade
com o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar a
questão de ordem nas ADIs no 4.357 e 4.425, entendo que devam ser
idênticos os critérios para a correção monetária de precatórios e de
condenações judiciais da Fazenda Pública. Naquela oportunidade, a
Corte assentou que, após 25.03.2015, todos os créditos inscritos em
precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao
Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Nesse exato sentido, voto pela
aplicação do aludido índice a todas as condenações judiciais impostas à
Fazenda Pública, qualquer que seja o ente federativo de que se cuide”.
Mister consignar, ainda, o voto do Min. Ricardo
Lewandowski acompanhando integralmente o do Ministro Relator,
sobretudo para a fixação do IPCA-E como índice de correção monetária a
todas as condenações impostas à Fazenda Pública.
Por outro lado, e mais importante, o direito da
parte que aguarda há anos uma solução definitiva sobre o direito violado
cujo ressarcimento resta obstado pela indefinição de meros critérios de
atualização, em verdadeira eternização do litígio.
Assim, em reverência ao princípio da segurança e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
certeza das relações jurídicas, bem como a ordem e a paz social e
considerando que o feito está em fase conhecimento, entendo equânime e
recomendável a adoção do IPCA-E, no caso, índice reconhecido como
legítimo pelo STJ e STF e atualmente capaz de captar o fenômeno
inflacionário.
Dessa forma, a revisão deve ser acolhida para
estabelecer que os juros de mora sejam calculados com base no índice
oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de
poupança, a partir da vigência da Lei Federal no 11.960/2009 e a correção
monetária pelo IPCA-E.
Ante o exposto, acolhem-se a revisão, nos
termos do parágrafo acima.

ISABEL COGAN
Relatora